Tribunal: TJES
Processo: 5010247-74.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010247-74.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: CELINA GONORING DA VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIA AUTOATENDIMENTO COM SENHA PESSOAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, em razão de contrato de empréstimo consignado que a consumidora alega não ter firmado. O banco sustenta a regularidade da contratação via terminal de autoatendimento mediante uso de senha pessoal, enquanto a autora recorre para excluir a obrigação de restituir valores que afirma nunca ter recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de empréstimo realizado em terminal de autoatendimento com utilização de senha pessoal e intransferível; e (ii) determinar se houve o efetivo proveito econômico e recebimento dos valores por parte da consumidora para fins de configuração de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira detém legitimidade passiva para figurar em ação que visa desconstituir contrato de empréstimo firmado diretamente com ela, por ser a titular do interesse que se opõe à pretensão autoral.

4. O uso de senha pessoal e intransferível em terminais de autoatendimento possui validade jurídica como assinatura eletrônica e caracteriza a manifestação de vontade do contratante.

5. A guarda e o sigilo da senha constituem deveres do consumidor, de modo que a contratação realizada com dispositivos de segurança pessoais afasta a existência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito da instituição financeira.

6. O registro em sistema interno de crédito de valores sob a rubrica “crédito de empréstimo” em conta de pagamento de benefício, seguido de saque integral no terminal de autoatendimento, comprova que o numerário ingressou na esfera de disponibilidade da cliente.

7. A inexistência de defeito no serviço e a comprovação da regularidade da operação, mediante prova documental de contratação e saque, impõem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do banco provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a contratação de empréstimo bancário realizada em terminal de autoatendimento mediante a utilização de senha pessoal e exclusiva do cliente. 2. A utilização de dispositivo de segurança pessoal para a contratação e posterior saque do numerário afasta o dever de indenizar por inexistência de ato ilícito da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 6º, 98, § 3º, 368, 429, II e 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema Repetitivo nº 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelação interposto por CELINA GONORING DA VITORIA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO
BANCO DO BRASIL SA

Conforme relatado, preliminarmente, o apelante/apelado
BANCO DO BRASIL SA
sustenta, em seu recurso, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade pela consignação em folha e repasse de valores incumbe ao empregador ou órgão pagador, não tendo o banco concorrido para qualquer evento danoso. No entanto, referida alegação não merece acolhimento.

Ensina a doutrina
1
que “A legitimidade para agir (
ad causam petendi
ou
ad a
g
endum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

No caso em tela, a pretensão autoral visa a desconstituição de contrato de empréstimo supostamente firmado diretamente com a instituição financeira e a cessação de descontos dele decorrentes. Portanto, o banco figura como titular do interesse que se opõe à pretensão da autora, o que atrai sua legitimidade passiva.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL SA

(evento 18783542) e por
CELINA GONORING DA VITORIA
(evento 18783547) contra a r. sentença proferida no evento 18783536, integrada pela decisão proferida no evento 18783546, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA
por
CELINA GONORING DA VITORIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 992584438, anular as cobranças derivadas, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e ao ressarcimento simples dos valores descontados, mediante comprovação de devolução das quantias depositadas pela instituição na conta da autora.

Ademais, condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL SA
(evento 18783542) sustenta, em síntese, que: [...] (II) a contratação do empréstimo via autoatendimento móvel ocorreu mediante uso de senha pessoal e exclusiva da cliente, o que caracteriza a validade do negócio jurídico e a observância do princípio
pacta sunt servanda
; (III) inexiste responsabilidade civil por parte da instituição bancária, configurando-se, em verdade, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, do CDC; (IV) não restou demonstrado o abalo moral indenizável, tratando-se a condenação de valor exorbitante que enseja enriquecimento sem causa; (VI) os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, ou do arbitramento, e o índice de atualização monetária deve observar a Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA e taxa SELIC.

Por sua vez,
CELINA GONORING DA VITORIA
(evento 18783547) manejou apelação, sustentando que: (I) a sentença incorreu em
error in judicando
ao condicionar o ressarcimento dos descontos à devolução de valores por parte da apelante; (II) restou sobejamente comprovado nos autos, por meio de extratos bancários, que o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) relativo ao contrato de empréstimo nº 992584438 jamais foi creditado em sua conta corrente; (III) inexiste o dever de restituição de valores que nunca ingressaram em seu patrimônio, devendo a reforma parcial da sentença excluir tal obrigação e majorar os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Analisando o conjunto probatório dos autos, concluo que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação, eis que o documento colacionado no evento 18783222 demonstra que a operação foi confirmada mediante assinatura eletrônica com a utilização de senha pessoal e intransferível em 04/10/2023, às 11:51:53, no canal “Agência BB”.

Sobre a modalidade “não correntista”, é imperativo esclarecer que tal condição refere-se exclusivamente à inexistência de conta corrente convencional na instituição financeira ré. O fato de a consumidora possuir conta em outra instituição bancária (como o Banestes) em nada interfere na relação jurídica mantida com o banco pagador de seu benefício previdenciário. Os beneficiários do INSS detêm uma Conta de Pagamento de Benefício, gerida pelo banco conveniado (
in casu
, o Banco do Brasil), para a qual é emitido cartão magnético com senha pessoal. Este instrumento permite saques e contratações em terminais de autoatendimento, possuindo a referida senha plena validade jurídica como assinatura eletrônica, nos termos da legislação vigente.

No que tange à alegação da apelada/apelante
CELINA GONORING DA VITORIA
de que o banco não comprovou a transferência para conta de sua titularidade, tal argumento é desmentido pelo “Extrato de Benefício Consulta” (evento 18783224). Este documento, extraído diretamente do sistema SISBB do banco réu, vincula-se expressamente ao Benefício nº 175972923-7, de titularidade da autora. Nele consta, em 04/10/2023, o crédito de R$ 1.500,00 (C) sob a rubrica “Cred. Emprestimo”. O fato de o numerário ter sido creditado diretamente no registro do benefício gerido pelo Banco do Brasil comprova que o capital ingressou na esfera de disponibilidade da consumidora naquela instituição, independentemente de ela possuir contas em outros bancos. Reforça essa conclusão o registro de um saque de idêntico valor (R$ 1.500,00) realizado no dia 10/10/2023, via terminal de autoatendimento (TAA), operação que pressupõe a utilização do dispositivo de segurança pessoal.

Neste cenário, a guarda e o sigilo da senha são obrigações do consumidor. O uso do dispositivo de segurança pessoal para a contratação e posterior saque do numerário afasta a possibilidade de defeito na prestação do serviço por parte da instituição bancária. Não se verifica, portanto, ato ilícito passível de gerar nulidade contratual ou dever de indenizar.

A r. sentença, ao acolher a tese de inexistência da relação jurídica, divorciou-se da realidade fática demonstrada pelas provas documentais colacionadas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
CELINA GONORING DA VITORIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

2

Ibidem
. p. 346.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.